Tribunal: TJSP
Processo: 1070779-32.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA FAMILIAR PATRIMONIAL. SUBAVALIAÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. APLICAÇÃO DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. MULTA DE 100% E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO INTERPOSTO

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. DOAÇÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE EMPRESA FAMILIAR PATRIMONIAL. SUBAVALIAÇÃO DO VALOR DAS QUOTAS. REAVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO COM BASE NO VALOR DE MERCADO DOS IMÓVEIS INTEGRALIZADOS. APLICAÇÃO DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN. MULTA DE 100% E JUROS DE MORA. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. REEXAME NECESSÁRIO E APELO INTERPOSTO PELO ESTADO, PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou procedente ação com pedido de anulação de débito proposta por contribuintes, visando à anulação dos Autos de Infração e Imposição de Multa (AIIMs) lavrados pelo Estado de São Paulo por recolhimento a menor de ITCMD incidente sobre doação de quotas sociais da empresa familiar. O Estado sustenta que as quotas foram avaliadas em patamar muito inferior ao valor venal, defendendo a legitimidade do arbitramento do imposto com base no valor real de mercado do patrimônio social.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se o ITCMD incidente sobre a doação de quotas sociais de empresa patrimonial deve ser calculado com base no valor contábil declarado ou no valor de mercado dos bens integralizados ao capital social; (ii) estabelecer se a autoridade fiscal pode revisar e desconsiderar a forma adotada pelos contribuintes quando verificada subavaliação apta a dissimular o fato gerador; e (iii) determinar se são legais a multa de 100% do imposto e os juros de mora aplicados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 38 do CTN e os arts. 9o, §1o, e 14, §3o, da Lei Estadual no 10.705/2000 determinam que a base de cálculo do ITCMD corresponde ao valor venal ou valor de mercado do bem ou direito transmitido, admitindo-se o valor patrimonial apenas quando não houver negociação em mercado, sem prejuízo da revisão pela autoridade fiscal.
A empresa doadora tem natureza eminentemente patrimonial, constituída para administração de bens próprios, com capital social integralizado majoritariamente por imóveis urbanos e rurais, não havendo atividade econômica operacional no mercado.
A atribuição do valor nominal de R$1,00 por quota não reflete o valor real do patrimônio líquido da sociedade, que, segundo balanço apurado pela fiscalização, alcançava montante significativamente superior, apurado com base no valor de mercado dos imóveis declarados pelos próprios contribuintes em ITR e ITBI.
A doação das quotas sociais, nas circunstâncias descritas, transfere indiretamente aos donatários o patrimônio imobiliário integralizado, não sendo admissível que a interposição da pessoa jurídica reduza artificialmente a base de cálculo do tributo.
O art. 116, parágrafo único, do CTN autoriza a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com finalidade de dissimular o fato gerador, entendimento declarado constitucional pelo STF na ADI 2.446.
A revisão do valor declarado e o arbitramento do imposto observam o devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
A multa de 100% do valor do imposto encontra respaldo no art. 38, II, "b", do Decreto no 46.655/2002 e no art. 21 da Lei no 10.705/2000, não configurando caráter confiscatório quando limitada ao montante do tributo.
Os juros de mora foram aplicados nos termos dos arts. 20 e 22 da Lei no 10.705/2000, com base na taxa SELIC, em conformidade com a legislação vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Reexame necessário e apelo interposto, providos.
Tese de julgamento:
O ITCMD incidente sobre doação de quotas de sociedade patrimonial deve ser calculado com base no valor de mercado do patrimônio social, quando o valor contábil declarado não refletir a realidade econômica.
A autoridade fiscal pode desconsiderar a forma jurídica adotada quando verificada subavaliação destinada a dissimular o fato gerador, nos termos do art. 116, parágrafo único, do CTN.
A multa punitiva de até 100% do valor do imposto e os juros de mora calculados conforme a Lei no 10.705/2000 não possuem caráter confiscatório quando observados os limites legais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, I e §1o; CTN, arts. 38 e 116, parágrafo único; Lei Estadual no 10.705/2000, arts. 9o, §1o, 14, §§1o e 3o, 19, 20, 21 e 22; Decreto Estadual no 46.655/2002, art. 38, II, "b".
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2.446, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 11.04.2022; TJSP, Apelação Cível 1008873-12.2019.8.26.0032, Rel. Des. Edson Ferreira, j. 14.10.2020; TJSP, Apelação Cível 1016267-15.2018.8.26.0482, Rel. Des. Bandeira Lins, j. 01.07.2020; TJSP, Apelação Cível 1055719-19.2022.8.26.0053, Rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 10.03.2025; TJSP, Apelação Cível 1001356-68.2023.8.26.0014, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 09.12.2025.